Tribunal: TJBA
Processo: 8000498-16.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000498-16.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ISMAEL EVANGELISTA DA SILVA Advogado(s): Defensor Público Bel. Matheus Rocha Almeida APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Ismael Evangelista da Silva, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O recurso se volta exclusivamente à dosimetria da pena, requerendo a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, com fundamento na atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo quando a pena-base tenha sido fixada no patamar mínimo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria do crime de furto simples estão comprovadas por meio do Termo de Entrega/Restituição da pasta subtraída, dos depoimentos da vítima e da companheira do réu, bem como pelo reconhecimento do Apelante nas imagens de videomonitoramento e sua confissão judicial, formando conjunto probatório coeso e harmônico. 4. O Juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal (01 ano de reclusão), não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis nos termos do art. 59 do Código Penal. 5. Na segunda fase da dosimetria, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), o magistrado deixou de reduzir a pena em atenção à Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuante. 6. O entendimento do STJ permanece firme no sentido de que a incidência de atenuante não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme reiterado no REsp n. 2.097.438/PR e no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.879.151/ES, entre outros precedentes. 7. A tese defensiva de superação da Súmula 231 do STJ não encontra respaldo na jurisprudência dominante do STJ e do STF, não havendo inovação no caso concreto que justifique reavaliação da orientação sumulada. 8. Inexistindo causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, e tendo sido substituída corretamente a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), mantém-se a dosimetria fixada na sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, quando a pena-base já foi fixada no patamar mínimo. 2. A Súmula 231 do STJ mantém-se válida e aplicável, mesmo diante de eventual argumentação em contrário com base nos princípios da legalidade e da individualização da pena. 3. A dosimetria da pena deve observar os limites legais e o entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 68; STJ, Súmula 231. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.097.438/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.879.151/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.06.2025, DJEN 10.06.2025; STF, ARE 1092752 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8000498-16.2024.8.05.0256, em que figuram, como Apelante, ISMAEL EVANGELISTA DA SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso Apelação, permanecendo inalterada a sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07